Tribunal: TJPA
Processo: 0860575-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860575-75.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: BIANOR ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC.

2. A tese do STJ fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Possibilidade do Banco comprovar a veracidade da assinatura por outros meios de prova, tal como ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO
BMG
S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 08
60575-75.2022
.8.14.0301), que lhe move
BIANOR ASSUNÇÃO
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
... Em face do exposto:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

1 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o requerido BANCO BMG S/A a restituir em dobro, à parte requerente, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária (INPC) a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação;

2 – Determino que a parte requerida se abstenha de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda;

3 - Condeno o requerido BANCO BMG S/A a pagar a requerente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, referente a indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) a partir desta data.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após trânsito em julgado, e nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo,
a regularidade da con
tratação
a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do
Ministério Público

opinou pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
1
6 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade d
a contratação do cartão de crédito consignado
.

Com razão. Explico.

As
provas documentais apresentadas pela instituição financeira possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 1
9360556
- Pág.
0
1/
09
), devidamente assinado pelo devedor,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso:
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E
stando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de
faturas do cartão comprovando saques
(ID n° 1
9360557

e 19360558
).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário (
TED -
ID nº 1
9360559

e 19360560
), o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2024